Tribunal: TCU
Processo: 043.478/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 437/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia formulada em razão de supostas irregularidades em obras da sede administrativa da Prefeitura Municipal de Cacoal/RO. Considerando que as obras denunciadas envolvem recursos municipais, Considerando que as alegações do denunciante quanto às supostas irregularidades existentes na referida obra, de responsabilidade municipal, não são da competência desta Corte de Contas, vez que não demonstrada a existência de recursos federais envolvidos nessas obras, medida essa a cargo do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, Considerando que em razão dessa constatação e das demais observações constantes da peça 13 destes autos a SeinfraUrbana propõe não conhecer da denúncia, por faltar os requisitos de sua admissibilidade, dando ciência da deliberação ao denunciante, à prefeitura municipal e ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com os pronunciamentos havidos nos autos, em: não conhecer a presente documentação como denúncia, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e/ou no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; dar ciência deste acórdão, da instrução de peça 13 e pronunciamentos de peças 14 e 15 à Prefeitura Municipal de Cacoal/RO, ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e ao denunciante; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 043.478/2021-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cacoal - RO. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há.